Tribunal: STF
Processo: HC 236461
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 179.078/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO SIMPLES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. NÃO INCLUSÃO EM PAUTA DE JULGAMENTO. RECURSO QUE DEVE SER APRESENTADO EM MESA. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. ANÁLISE DE TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE. DEVIDA DEMONSTRAÇÃO DA AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE, NOS MOLDES DO ART. 619 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. APONTADAS NULIDADES NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL QUE, COMO É CEDIÇO, NÃO MACULAM A AÇÃO PENAL. ADEMAIS, O PACIENTE FOI CIENTIFICADO DE SEUS DIREITOS POR OCASIÃO DO INTERROGATÓRIO EM SEDE POLICIAL, SENDO ASSISTIDO POR DEFENSOR PÚBLICO EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, OCASIÃO EM QUE FOI JUSTIFICADO O USO DE ALGEMAS. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA CORTE LOCAL QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA E FALTA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. EXPOSIÇÃO DOS FATOS CRIMINOSOS E AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS, POSSIBILITANDO O PLENO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CPP REENCHIDOS. EVENTUAL DISCUSSÃO ACERCA DAS TESES ABSOLUTÓRIAS APRESENTADAS PELA DEFESA, BEM COMO DA MATERIALIDADE E AUTORIA CRIMINOSAS, DEVE OCORRER NO CURSO DA AÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Como é de conhecimento, na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte Superior, os embargos de declaração independem de pauta e devem ser levados em mesa para julgamento, não sendo cabível a apresentação de sustentação oral. Portanto, ao contrário do alegado, a falta de intimação prévia da defesa para a sessão de julgamento dos embargos de declaração não acarreta nulidade.



    2. Conforme entendimento pacífico desta Corte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado. No caso, não se vislumbra a alegada nulidade do acórdão dos embargos de declaração, porquanto a Corte local apresentou suficiente fundamentação acerca na inexistência das apontadas violações descritas nos artigos 619 e seguintes do Código de Processo Penal.



    3. Em virtude da natureza administrativa do inquérito policial, prevalece o entendimento jurisprudencial no sentido de que eventuais irregularidades nele existentes não têm o condão de macular a ação penal dele decorrente. Ademais, na hipótese dos autos, a Corte local atestou a observância, por ocasião do interrogatório do recorrente, da garantia constitucional de o investigado ser informado de seus direitos, inclusive de receber assistência de seus familiares e de advogado, tendo sido assistido por defensor público em audiência de custódia. Destacou, ademais, que o uso de algemas foi devidamente justificado pelo Juízo de primeiro grau, nos moldes da Súmula Vinculante n. 11, em virtude das peculiaridades do caso concreto. Nesse panorama, para alterar as conclusões do julgado, na forma pretendida pela defesa, que insiste no pedido de reconhecimento das referidas ilegalidades, seria necessário o reexame do acervo probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus.



    4. O trancamento prematuro da ação penal somente é possível quando ficar manifesto, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender comando do art. 41 do Código de Processo Penal.



    5. Conforme exaustivamente apontado pela Corte local, tem-se que, ao contrário do alegado, a inicial acusatória preenche todos os requisitos elencados no artigo 41 do CPP, pois delimita, de forma clara e precisa, a acusação que pesa sobre o recorrente e de que forma a responsabilidade penal lhe é atribuída, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não há como determinar o prematuro trancamento da ação penal em tela. Assim, qualquer conclusão no sentido de inexistência de prova apta para embasar o ajuizamento da ação penal demanda o exame aprofundado de provas, providencia incabível no âmbito do habeas corpus. A propósito, mostra-se acertada a conclusão da Corte local, proferida em sede de habeas corpus, segundo a qual as teses defensivas são típicas do mérito da ação penal e, como tal, devem ser alegadas e enfrentadas no processo respectivo, especialmente na por ocasião da prolação da sentença, a qual, no caso, encontra-se pendente.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (doc. eletrônico 7, pp. 48-49).



    Nesta impetração, a defesa sustenta, primeiro, que:



    “A defesa requereu, às expressas, fosse cientificada da data da sessão de julgamento em que seria levado a julgamento o Habeas Corpus, não obstante fora intimada do julgamento do writ, o mesmo não ocorreu em relação aos aclaratórios. Nota-se que a defesa não foi intimada para a data do julgamento dos embargos de declaração, não obstante não caiba sustentação oral, poderia apresentar seus memorias, não obstante a solicitação por escrito nos autos, o qual foi frustrado, vale dizer, na petição inicial.



    Por fim, houve provocação do Poder Judiciário. Os autos são eletrônicos e é possível a entrega de memoriais, de modo é indispensável a intimação desta advogada, conforme vem ocorrendo nos demais embargos de declaração opostos, com as mesmas partes.



    [...]



    Conforme os precedentes citados que reconhece a nulidade do processo sem a intimação da defesa constituída. Caso Vossa Excelência não entender que não deva declarar nulo o julgado de origem, requer que se realize o distinguishing (CPC, artigo 489, § 1º, inciso VI, do CPC/2015), relativamente a todos os julgados anteriormente explicitado, mencionados no corpo deste writ, uma vez que a aplicação deste dispositivo ao processo penal é reconhecida pelo STJ. Nesse sentido: ‘1. A Constituição da República, em seu art. 93, IX, ‘todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade’), concretizado no plano legislativo pelo art. 489, § 1º, do CPC, demanda expressa motivação da decisão judicial’ (STJ, HC 530.989/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 17/12/2019).



    Ao contrário da decisão do STJ, deve ser anulado o acórdão proferido pelo Tribunal a quo nos embargos do HC, a fim de que outro julgamento seja realizado, devendo o paciente ser cientificado, por qualquer meio, para o referido ato processual. Ademais, enfatize-se, é meio eletrônico o julgamento, possível a apresentação dos memoriais. O cerceamento de defesa é manifesto, bem como o prejuízo efetivo e insanável ao exercício da ampla defesa.” (doc. eletrônico 1, pp. 9-10).



    Em seguida, alega que:



    “[...] deve ser conhecida todas as teses anteriormente explicitadas, pois a matéria foi ventilada nos embargos de declaração na Corte de origem, consoante enunciado da Súmula 211/STJ, foi impugnada no recurso em habeas corpus, ou seja, a matéria foi alegada nos embargos de declaração opostos, conforme (AgInt no REsp nº 1.443.520/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Julgado em 24/05/2016, DJe 02/06/2019), a matéria foi devolvida a julgamento ao Tribunal a quo (AgRg no REsp nº 1.459.940/SP, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/05/2016, DJe 02/06/2016), bem como a matéria é relevante e pertinente (AgInt no AREsp nº 1.433.961/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019), de modo que o enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal local não impede que essa Corte Constitucional analise o tema sem que haja supressão de instância, pois o STJ assim não o fez.



    Assim, deve ser reformado o acórdão do STJ, pois o Tribunal local decidiu a lide sem se pronunciar de forma clara e objetiva sobre questões e temas postos pelo paciente, o STJ, igualmente assim não procedeu, cujos temas seguem abaixo explicitado. A nulidade é medida que se impõe ou quanto muito que as teses da defesa sejam apreciadas por esta Corte Constitucional (STF) na sua totalidade.



    Ademais, as teses abaixo mencionadas são amplamente viáveis e compatíveis no habeas corpus, verbi gratia:



    a) inexistência do delito capitulado na denúncia;



    b) crime impossível;



    c) atipicidade material da conduta, pela aplicação do princípio da insignificância;



    e) consentimento do ofendido/exclusão de adequação típica;



    f) ausência do tipo subjetivo;



    i) inexistência da causa de aumento de pena pelo uso da arma de fogo, de modo que devem ser apreciadas pelo tribunal a quo [...].” (doc. eletrônico 1, p. 12).



    Argumenta, outrossim, que:



    “O inquérito policial se revestiu de várias, de inúmeras, de incontáveis ilegalidades no corpo. Quando a decisão recorrida diz que não houve irregularidade, pois o Tribunal local disse que o paciente foi informado sobre os seus direitos individuais constitucionalmente previstos, nestes termos:



    [...]



    Ora, é simplesmente o Tribunal a quo confessar que, de fato, o paciente não recebeu assistência de familiares (o pai, mãe e irmã do agravante tinha ido buscá-lo, pois estava de ‘saída temporária’ e ia levá-lo e a autoridade policial sequer permitiu a assistência de seu pai, mãe e irmã). Também já possuía esta advogada que já o defendia em outra ação.



    O contrário do contido na decisão do STJ (autoridade coatora), na ocasião da lavratura do boletim de ocorrência não teve a presença de qualquer pessoa ou defensor como previsto no artigo 133 da Constituição Federal. Ademais, não se respeitou o artigo 5º, inciso LXII, da Lei Fundamental, tal dispositivo determina a comunicação imediata da prisão. Por fim, o artigo 7º, inciso XXI, da Lei nº 8.906/94, assegurado ao advogado o direito de assistir seus clientes durante quaisquer investigações. É gritante as irregularidades.



    No que concerne ao INDICIAMENTO ABUSIVO, o PACIENTE já era identificado civilmente, pelo que constitui, mais uma ilegalidade.



    No que toca ao USO ABSOLUTAMENTE INDEVIDO DE ALGEMAS ocorreu despropositadamente em evidente constrangimento ilegal e contrário à Súmula Vinculante nº 11 do STF. Há patente nulidade do IPL à vista do uso de algemas, de modo que restam prejudicados os atos processuais posteriores, não há justificação da necessidade do uso de algemas.



    [...]



    Ora, a decisão da autoridade coatora é equivocada é possível a revaloração jurídica de fatos incontroversos, devidamente reconhecidos nas instâncias ordinárias. Houve erro sobre critérios de apreciação da prova ou equivocada aplicação de regras de experiência como ocorre no presente caso, são matérias de direito, de maneira que não excluem a apreciação por esta Corte Constitucional.” (doc. eletrônico 1, pp. 15-16).



    Por fim, assevera a inépcia da denúncia e a falta de justa causa para a persecução penal, porquanto:



    “[...] a denúncia que não descreve a conduta ou circunstância do denunciado na produção do evento, eis, que, por evidente, impossibilitará, por falta de elementos eficazes a produção da defesa, mormente quando a denúncia é inconcludente, contraditória, confusa e é inepta.



    Também há falta de justa causa, ao contrário do que menciona a decisão agravada, pois se verificou pela oitiva da vítima que sequer reconheceu o agravante, de modo que não justa causa para a ação penal, o que é constatado independentemente da análise do conjunto probatório.” (doc. eletrônico 1, p. 21).



    Ao final, requer:



    “A) A imediata concessão de medida liminar, nos termos pleiteados.



    B) Subsidiariamente, caso não seja concedida a medida liminar, fato que não se espera, após o trâmite legal, prestadas as informações pela autoridade coatora e exarado parecer pelo Ministério Público, no julgamento de mérito requeremos, à vista do considerado e inegável constrangimento ilegal e ameaça na liberdade de locomoção do paciente:



    1) nulidade absoluta do acórdão virtual realizado nos embargos de declaração nº 2033180-75.2020.8.26.0000/50000 pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e reforma do julgado do STJ, por ausência de intimação da data de seu julgamento, não obstante a solicitação expressa por escrito nos auto, prejuízo efetivo e insanável ao direito e exercício à ampla defesa;



    [...]



    6) analise das teses pelo STJ, consubstanciadas: vi) A declaração de nulidade da determinação do ato de indiciamento e a declaração de sua ineficácia se isso já ocorreu, porque inconstitucional e abusivo; vii) No mérito: Inexistência do delito capitulado na denúncia; viii) Constatação de crime impossível; ix) Ausência de grave ameaça; x) Não configuração da gravidade da ameaça a compor o tipo penal de roubo; xi) Atipicidade material da conduta; xii) Consentimento do ofendido/Exclusão de adequação típica; xiii) Ausência do tipo subjetivo; xiv) Tentativa (conatus); xv) Desistência voluntária; xvi) Não consumação do delito de roubo ou tentativa; xvii) Inexistência da causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo; xiii) Desclassificação de roubo para furto (tentado); xiv) Insuficiência probatória; xv) Aplicação do ‘princípio in dubio pro reo’, xvi) Direito de apelar em liberdade; xvii) Fixação de regime menos gravoso; xviii) Acusação ao final vai redundar na pronuncia do non liquet; e xix) A constatação da Responsabilidade Penal Objetiva, pois devem ser conhecida todas as teses anteriormente explicitadas, pois a matéria foi ventilada nos embargos de declaração na Corte de origem, consoante enunciado da Súmula 211/STJ, foi impugnada no recurso em habeas corpus, ou seja, a matéria foi alegada nos embargos de declaração opostos, conforme (AgInt no REsp nº 1.443.520/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Julgado em 24/05/2016, DJe 02/06/2019), a matéria foi devolvida a julgamento ao Tribunal a quo (AgRg no REsp nº 1.459.940/SP, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/05/2016, DJe 02/06/2016), bem como a matéria é relevante e pertinente (AgInt no AREsp nº 1.433.961/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019), de modo que o enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal local não impede que essa Corte Constitucional analise [...] sem que haja supressão de instância, pois o STJ assim não o fez.



    [...]



    8) Nulidade do IPL, indiciamento abusivo, uso absolutamente indevido de algemas, ausência e óbice da presença de advogada regularmente habilitada e inépcia da denúncia.



    9) O trancamento da ação penal por inépcia da denúncia, por falta de justa causa, com a extinção de todos os seus efeitos;



    [...]



    Desde logo, manifestamos a oposição ao julgamento do feito em plenário virtual.



    Por fim, requeremos a intimação desta advogada abaixo assinada, antes do julgamento do mérito do writ, para postular o que entender de direito, ainda que pedido independa de pauta, o que deve ser informado à Coordenadoria do órgão julgador.” (doc. eletrônico 1, pp. 22-25).



    Solicitei prévias informações ao Juízo da 27ª Vara Criminal da Capital – São Paulo sobre a atual fase processual da Ação Penal 1525326-19.2019.8.26.0228 (doc. eletrônico 10), que as prestou por meio do Ofício Digital de 28/2/2024 (doc. eletrônico 16).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, manifestou-se pela denegação da ordem (doc. eletrônico 18).



    É o relatório. Decido.



    Quanto ao primeiro ponto, o STJ decidiu o seguinte:



    “A defesa do ora agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade do acórdão que julgou os embargos de declaração no HC n. 2033180-75.2020.8.26.0000/50000 (julgado em 14/9/2020), sob o argumento de que a defesa não foi intimada da data de seu julgamento, não obstante a solicitação por escrito nos autos.



    Ora, como é de conhecimento, os embargos de declaração independem de pauta e devem ser levados em mesa para julgamento, não sendo cabível a apresentação de sustentação oral.



    [...]



    Ademais, conforme destacado nas contrarrazões oferecidas pelo MPSP (e-STJ fl. 340): não se admite sustentação oral nos embargos de declaração, consoante o disposto no art. 146 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo. Afora isto, os embargos, em matéria criminal, independem de pauta (art. 126, § 3º, do Regimento Interno).



    Portanto, aplica-se o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior no sentido de que: A falta de intimação prévia da defesa para a sessão de julgamento dos embargos de declaração não acarreta nulidade alguma, pois não existe, no Regimento Interno do Tribunal local, previsão sobre sua inclusão em pauta. Precedentes desta Corte Superior. (AgRg no AREsp n. 421.942/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/5/2014, DJe de 2/6/2014).” (doc. eletrônico 7, pp. 60-61).”



    Entendo que não há motivo lógico ou jurídico para reconhecer a nulidade do julgamento dos embargos de declaração ocorrido no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP para que o tema veiculado naquele recurso seja novamente examinado por aquela Corte depois da sustentação oral da defesa técnica.



    De fato, a orientação, há muito consagrada no Supremo Tribunal Federal - STF, é a de que deve ser oportunizado à defesa sustentar oralmente as razões recursais, quando cabível.



    No caso, como visto, nos termos do art. 146 do Regimento Interno do TJSP, não é possível realizar sustentação oral no julgamento de embargos de declaração, o que torna descabida a anulação daquele acórdão em decorrência de não se ter intimado a defesa para essa finalidade.



    Nessa linha de entendimento, aliás, cito os seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE PECULATO. PUBLICAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO DE AGRAVO OU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ACLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. INTIMAÇÃO DO EMBARGANTE PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO. DESNECESSIDADE. ARTIGOS 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E 337 DO REGIMENTO INTERNO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO.



    1. O Supremo Tribunal Federal assentou que ‘os Regimentos Internos desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, em seus arts. 83, § 1º, inciso VI, e 185, respectivamente, preveem que o julgamento dos embargos de declaração independe de pauta, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa ou prejuízo por ausência de intimação da pauta’ (HC 189.319 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.11.2020).



    [...]



    3. Esta Suprema Corte entende que ‘O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015’ (RE 1.303.702 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.4.2021).



    4. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa e o aclaramento do julgado, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio dos arts. 619 do Código de Processo Penal e 337 do RISTF, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais.



    5. Não configuradas as hipóteses elencadas nos arts. 619 do Código de Processo Penal e 337 do RISTF, evidenciando-se tão somente o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável.



    6. Embargos de declaração rejeitados.” (RHC 166.434 AgR-ED/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 8/6/2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Sessão virtual de julgamento. Alegada nulidade da sessão de julgamento dos embargos de declaração no agravo no recurso especial por ausência de intimação da pauta. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Feito que independe de pauta para ser julgado, segundo normas regimentais (RISTF, art. 83, § 1º, VI, e RISTJ, art. 185). Nulidade inexistente. Essencialidade da demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento da nulidade do ato. Princípio do pas de nullité sans grief. Artigo 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. Caso que não encerra situação de constrangimento ilegal a amparar a concessão da ordem. Agravo regimental não provido.



    1. Cumpre registrar que os Regimentos Internos desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, em seus arts. 83, § 1º, inciso VI, e 185, respectivamente, preveem que o julgamento dos embargos de declaração independe de pauta, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa ou prejuízo por ausência de intimação da pauta.



    [...]



    3. O caso não encerra situação de constrangimento ilegal que ampare uma concessão da ordem.



    4. Agravo regimental não provido.” (HC 189.319 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 19/11/2020).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Nulidade do julgamento da apelação do agravante por falta de intimação da sessão. Nulidade do julgamento dos aclaratórios por ausência de intimação da defesa para realizar sustentação oral. Enunciado da Súmula nº 691 da Suprema Corte. Ausência de ilegalidade ou de ato que configure patente constrangimento ilegal capaz de justificar a mitigação do verbete em questão. Regimental não provido.



    1. O regimento interno do Tribunal Regional Federal da 3ª Região prevê, no art. 143, que o julgamento de embargos de declaração não comporta sustentação oral. Logo, não há que se falar em nulidade do julgamento dos aclaratórios por ausência de intimação da defesa para essa finalidade. Precedentes.



    2. Consoante entendimento da Corte, ‘o adiamento do julgamento de apelação interposta ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região não implica a exigência de nova intimação (rectius: notificação) do defensor constituído’ (RHC nº 84.084/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, 28/5/04).



    3. Ausente qualquer ilegalidade patente capaz de temperar o rigor do enunciado da Súmula nº 691 da Suprema Corte, que, assim, deve ser aplicada.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 130.366 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 14/12/2015).



    No mais, não é possível perceber o que a defesa técnica poderia ter alegado oralmente naquela oportunidade que já não o tenha feito nas razões dos embargos declaratórios.



    Em relação à alegada falta de fundamentação das decisões proferidas pelas instâncias anteriores, o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que “a Corte local, ao rejeitar os aclaratórios opostos pela defesa do ora agravante, apresentou suficiente fundamentação acerca na inexistência das apontadas violações descritas nos artigos 619 e seguintes do Código de Processo Penal” (doc. eletrônico 7, p. 63). Em seguida, transcreveu o inteiro teor do voto condutor do acórdão que rejeitou os embargos de declaração, in verbis:



    “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela Defesa de EDSON CASSIMIRO DE BRITO contra o acórdão de fls. 251/265, com fundamento nos artigos 619 e seguintes do Código de Processo Penal, sob a alegação, em resumo, da existência de omissões e contradições no julgado, com pretensão de efeitos modificativos.



    Afirma o embargante, em resumo, que a decisão ora impugnada foi contraditória ao mencionar que ‘não se confunde a motivação sucinta com a ausência de fundamentação ensejadora de nulidade’, uma vez que as matérias alegadas na manifestação da defesa sequer foram apreciadas, anotada a possibilidade de novo exame de admissibilidade da denúncia. Alega que a decisão também é contraditória ao referir que a defesa ‘não apontou qualquer prejuízo efetivo para a realização de novo ato’, uma vez que o recebimento da denúncia, por si, já representa efetivo prejuízo ao paciente. Assevera, ainda, que ao afastar a alegação de cerceamento de defesa, olvidou-se a decisão embargada da vulnerabilidade a que é submetido o acusado, devendo-se observar amplamente o princípio do contraditório, com a presença de seu advogado constituído, permitindo-lhe a apresentação de defesa. Afirma, ainda, que o v. acórdão foi omisso, porquanto não se manifestou sobre a responsabilidade penal objetiva, bem como simplesmente ventilou sobre o indiciamento abusivo do paciente. Postula assim, com o recebimento dos embargos, sejam sanados os vícios apontados, cassando-se a decisão que não apreciou os pedidos veiculados na defesa (fls. 1/11).



    É o relatório necessário.



    Anotando-se, desde logo, a inegável excepcionalidade de atribuição de efeitos modificativos sob pena de desvirtuamento da função integrativa do recurso (ED no AgReg nº 784.126/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 20.11.2017), não merecem acolhida os embargos declaratórios, impondo-se breve relato e alguma digressão.



    No que importa, esta e. Câmara conheceu em parte da ação de habeas corpus impetrada em favor do ora embargante, sob a alegação de que estaria ele sofrendo ilegal constrangimento por parte do MM Juízo de Direito da 27ª Vara Criminal da Comarca da Capital nos autos da ação penal nº 1525326-19.2019.8.26.0228.



    E, conforme constou do acórdão embargado, insurgia-se a impetrante nos seguintes termos: ‘Em resumo, a impetrante sustenta que o paciente usufruía de saída temporária do dia das crianças e foi acusado da prática de crime de roubo em tese cometido em 21 de outubro de 2019. Afirma que, apresentada resposta à acusação pela Defensoria Pública, posteriormente o paciente constituiu defensor e, a despeito disso, a denúncia foi recebida sem que fossem apreciadas as teses defensivas, devendo a decisão ser considerada nula, por ausência de fundamentação idônea. Bate-se, ainda, pela existência de nulidades no inquérito policial, consubstanciadas no cerceamento de defesa pela ausência de advogado regularmente habilitado, bem como pela utilização de algemas em violação à Súmula Vinculante nº 11, do Supremo Tribunal Federal. Sustenta, ainda, a inépcia da denúncia, destacando a ausência de base probatória idônea quanto à autoria e materialidade, inexistindo justa causa para a persecução penal. Alega que o ato de indiciamento foi abusivo, devendo ser reconhecida sua nulidade. Sustenta, ainda: a) inexistência do delito capitulado na denúncia; b) crime impossível; c) ausência de grave ameaça; d) atipicidade material da conduta, pela aplicação do princípio da insignificância; e) consentimento do ofendido/exclusão de adequação típica; f) ausência do tipo subjetivo; g) reconhecimento da tentativa; h) desistência voluntária; i) inexistência da causa de aumento de pena pelo uso da arma de fogo; j) desclassificação de roubo para furto (tentado); k) insuficiência probatória; l) reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa; m) afastamento da majorante relativa ao emprego de arma; n) concessão ao réu do direito de apelar em liberdade e o) fixação de regime inicial semiaberto ou aberto para o cumprimento da reprimenda. Liminarmente, requer a suspensão da audiência de instrução, debates e julgamento designada para 5 de março de 2020, bem como trancamento da ação penal e o reconhecimento das nulidades aventadas. No mérito, requer o acolhimento das demais teses defensivas’ (v. fls. 1/26).



    Regularmente processado o writ, a Turma Julgadora, primeiramente, advertiu sobre o descabimento do exame dos fatos naquela via, anotando que a Defesa deduziu pedidos absolutamente incompatíveis com o rito do habeas corpus e, inclusive, com a fase em que o processo se encontra, uma vez que as alegações constantes nos itens a) a o) diziam respeito ao mérito da ação penal, devendo ser analisadas por ocasião da prolação da sentença.



    Após breve relato dos fatos, foi afastada a possibilidade de reconhecimento de qualquer nulidade do inquérito, porquanto o réu foi cientificado de seus direitos por ocasião do interrogatório em sede policial, sendo assistido por defensor público em audiência de custódia, ocasião em que foi justificado o uso de algemas.



    Não havendo falar, assim, em indiciamento abusivo, cerceamento de defesa ou uso indevido de algemas.



    A seguir, foi igualmente repudiada a tese de inépcia da denúncia porquanto preenchidos os requisitos do artigo 41 do CPP e de trancamento da ação penal, anotando-se que eventual discussão acerca de materialidade e autoria criminosas, tipificação ou não do delito, necessidade de produção de provas e responsabilização penal do paciente deveriam ocorrer no curso da ação penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como já afirmado.



    Assim, tendo a impetração apontado a existência de ‘responsabilidade penal objetiva’ decorrente da imputação na denúncia de ação criminosa ao paciente, sem que tivesse ele praticado ou concorrido para qualquer ação típica, é certo que tal tese restou evidentemente afastada pela argumentação mencionada.



    Após, reputando-se como motivada a decisão que recebeu a inicial, quanto à alegação de não apreciação das teses defensivas pelo MM. Juízo a quo, o v. acórdão considerou ser